Tribunal: TJBA
Processo: 8050877-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050877-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: SABRINA VALENTIN DA SILVA

Advogado(s)
:
CAYO CESAR DE ARAUJO CARVALHO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda.
, contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, movida por
Sabrina Valentim da Silva
, que
deferiu a tutela provisória de urgência
, determinando a
suspensão do reajuste de 9,99% aplicado às mensalidades para o ano de 2025
, autorizando apenas a aplicação do índice de
4,77%
, correspondente ao
INPC acumulado de 2024
, além de ordenar a
readequação dos valores cobrados e a abstenção de cobranças superiores
, sob pena de multa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à
legalidade do reajuste de 9,99% nas mensalidades do curso superior de medicina
e à
validade da decisão liminar que limitou o aumento ao índice inflacionário (INPC)
, diante da
ausência de comprovação pela instituição de ensino de planilha de custos justificadora do aumento
, conforme exige o art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/1999.

III. Razões de decidir
3. O art. 300 do CPC condiciona a concessão da tutela de urgência à presença da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
. No caso, a probabilidade decorre da ausência de demonstração documental pela agravante quanto à variação real de custos que justificasse o reajuste aplicado.
4. A
Lei nº 9.870/1999
dispõe que o reajuste das mensalidades escolares deve ter como base a anuidade anterior, podendo ser acrescido de variação proporcional de custos de pessoal e custeio, devidamente comprovada mediante
planilha de custos
.
5. A
instituição agravante não demonstrou
, até o momento, os elementos contábeis que autorizariam o aumento superior ao índice inflacionário, configurando
abuso contratual e afronta ao direito do consumidor
.
6. A liminar deferida pelo juízo de origem visa
preservar o equilíbrio contratual
e
evitar dano irreversível à estudante
, que poderia ser impedida de prosseguir nos estudos, enquanto eventual prejuízo à instituição é reversível, dada a natureza patrimonial da controvérsia.
7. O entendimento adotado encontra
amparo na jurisprudência consolidada do TJBA
, que em casos análogos (AI nºs 8028499-03.2024.8.05.0000, 8016494-46.2024.8.05.0000, 8021903-03.2024.8.05.0000 e 8046338-75.2023.8.05.0000) reconhece que,
ausente comprovação da variação dos custos, o reajuste é abusivo
e deve ser limitado ao índice inflacionário oficial.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e não provido.
Mantida integralmente a decisão agravada.
Tese de julgamento:

1. “A ausência de demonstração da variação de custos, mediante planilha detalhada, torna abusivo o reajuste de mensalidades escolares.”

2. “É legítima a limitação do reajuste ao índice inflacionário oficial (INPC) quando não comprovada justa causa para majoração superior.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8050877-16.2025.8.05.0000,
da Comarca de Juazeiro, figurando como parte Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como parte Agravada
SABRINA VALENTIN DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça